Tribunal: TJDFT
Processo: 0729322-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729322-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RENATO CORREA BARROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por RENATO CORREA BARROS (fls. 720) em face de decisão (fls. 661) que indeferiu a progressão de regime, com fundamento em não preencher o requisito subjetivo, consistente na sua inclusão em grupo de acompanhamento psicológico. Narra a Defesa que o agravante atende aos requisitos objetivos e subjetivos necessários para ter direito à progressão de regime. Declara que, o Estado não ofereceu o curso necessário para a progressão de regime, o que prejudicou o apenado, pois é obrigação do Estado proporcionar essas condições.”. Afirma que o agravante participou de todas as sessões do grupo psicoeducativo e não cometeu faltas graves nos últimos 180 dias, cumprindo assim os requisitos para a progressão de regime. Argumenta que a negativa da progressão fere o artigo 112, §1 da LEP e a Súmula 56 do STF, além de violar a dignidade da pessoa humana conforme o artigo 1o, III, da CF/88, ao manter o apenado em um regime mais severo do que o necessário. Requer, com isso, a progressão para o regime aberto. Em contrarrazões (fls. 736/740) o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. A decisão agravada foi mantida por (fl. 745) porque o reeducando possui uma anotação de falta de natureza média (Ocorrência 3082402222 - CPP - 20/04/2024), para a qual ainda não foi superado o período de reabilitação de 3 meses, conforme previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. A 9a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procuradora de Justiça em substituição, Isabel Cristina Augusto de Jesus, oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fl. 783/785). É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Movimentação no 778), nota-se que o d. magistrado a quo em 01/08/2024 concedeu progressão de regime ao agravante, possibilitando-lhe o cumprimento da pena em regime aberto, mediante monitoração eletrônica, nestes termos: O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Quanto ao requisito subjetivo, observo que o sentenciado foi submetido a exame criminológico (mov. 1.1, p. 129/133), tendo sido atendidas as recomendações passíveis de implementação diante da realidade do sistema carcerário local (relatório de participação de grupo de acompanhamento psicológico no mov. 703). Ademais, ao reeducando foram deferidos o trabalho externo e saídas temporárias em 17/01/2022 (evento 287.1), sem que tenha chegado aos autos notícia de qualquer intercorrência desde então. Não obstante, a partir da disponibilização da ferramenta da monitoração eletrônica, a fiscalização do apenado passou a ser muito mais efetiva e em tempo real, de sorte que, ao ser colocado no regime aberto, a fiscalização poderá, ao invés de ser abrandada, ser incrementada, atingindo-se o desiderato outrora buscado pela postergação da progressão até o gozo de todas as benesses externas e por algum período. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, mas MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, a ser implementada na audiência admonitória do regime aberto, sem prejuízo de reapreciação da monitoração pela VEPERA. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de setembro de 2024 15:03:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora